Tribunal: TJDFT
Processo: 0009743-16.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por I2E INCORPORACÃO, PARTICIPACÕES E INVESTIMENTOS LTDA e SAN LORENZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão de ID – 15098886 ; os embargantes requerem sejam acolhidos, com nítido interesse modificativo ID – 15850601. Em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se NATALINA DE JESUS ANTUNES PINHEIRO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator